Tribunal: STF
Processo: ARE 1434649
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Bradesco Seguros S/A contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 283 da Súmula/STF. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. AÇÃO CONTRA SEGURADORA. APÓLICES DO RAMO 66. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. RE 827.996/PR. RECURSO IMPROVIDO.



    [...] 



    O recorrente aponta violação ao art. 109, I, da Constituição Federal sustentando que “mesmo com expressa manifestação da Caixa Econômica Federal de interesse no feito, houve o declínio de competência para a Justiça Comum”, e que “a Corte Constitucional reconheceu a necessidade de ingresso da CEF e a competência da Justiça Federal para todos os casos distribuídos após 26/11/2010, como é o caso dos autos.”



    É o relatório. Decido. 



    2. O Tribunal de origem assentou que “a CEF manifestou não possuir interesse na demanda em relação aos autores Francisco Jari da Silva e Leda Conceição Silva, visto não ter identificado, em relação a eles, a existência de contratos com apólice pública do tipo ‘Ramo 66’.” A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto-condutor:



    Nas ações em que se pleiteia a cobertura securitária em razão de danos decorrentes de vícios construtivos no imóvel financiado no âmbito do SFH, há dois tipos de apólices de seguro em que tenha sido firmado o contrato de seguro - pública ("ramo 66") ou de mercado ("ramo 68").



    [...]



    Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal consignou ser " indene de dúvidas e prescindível de provas o interesse da CAIXA quando litigiosa a relação jurídica entre companhias de seguros e mutuários cujo contrato de financiamento de imóvel adquirido pelo Sistema Financeiro de Habitação – SFH esteja vinculado ao FCVS (apólice pública/ramo 66)". 



    Em outras palavras, há interesse da CEF por ser a administradora do FCVS, mostrando-se despicienda a comprovação de comprometimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA.



    [...]



    Ainda, conforme publicação do sítio eletrônico do STF, segundo o ministro Gilmar Mendes, relator do RE, até esse marco jurídico (26.11.2010), não havia dúvida de que a competência para processar e julgar esse tipo de demanda era da Justiça estadual, "salvo anterior declinação expressa de interesse da CEF ou da União".



    Feitas essas considerações, entendo que não assiste razão à parte agravante, uma vez que a CEF, expressamente, manifestou não possuir interesse na demanda quanto aos autores Francisco Jari da Silva e Leda Conceição Silva. 



    No caso, observa-se que, no feito originário, a CEF informou que, para os seguintes autores, foi identificado vínculo à apólice pública, havendo, portanto, interesse na lide: a) Alessandro Aragão Santana; b) Pedro Heriberto Amaral Silva; e c) Severino Miranda Filho. 



    Ressalte-se que, nos autos da ação ajuizada perante a Justiça Estadual, a CEF requereu a intimação dos autores Francisco Jari da Silva e Leda Conceição Silva, para que pudessem juntar documentação complementar através da qual se pudesse identificar o ramo a que pertence a apólice. Além disso, após a remessa dos autos à Justiça Federal, foi determinada a intimação desses mesmo autores para que acostassem a documentação requerida pela CEF, porém, não houve manifestação. 



    Portanto, considerando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996/PR, em regime de repercussão geral (Tema 1.011), tenho que o deve o feito tramitar na Justiça Federal apenas em relação aos autores que possuem contrato do Ramo 66 (Alessandro Aragão Santana, Pedro Heriberto Amaral Silva e Severino Miranda Filho).



    Tal o contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos termos do que articulado pelo recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.363.787, ministro Luiz Fux, DJe de 1º de fevereiro de 2022, RE 1.415.768, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de janeiro de 2023):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 



    3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC. 



    (ARE 956.649 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 17 de novembro de 2016 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente